Tribunal: TJMT
Processo: 0000854-80.2015.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000854-80.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), PARAIBA COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA - ME - CNPJ: 08.316.346/0001-05 (APELADO), MARIA DAS GRACAS FERNANDES E SILVA - CPF: 815.930.901-53 (APELADO), ANTONIO JUSTINO DA SILVA - CPF: 873.629.024-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000854-80.2015.8.11.0003

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CARTÃO BNDES – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – AÇÃO PROCEDENTE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – PROVIMENTO PARCIAL APENAS ACERCA DA CORREÇÃO ONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso que versa apenas sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação, ao passo que a correção monetária incide a contar do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A,
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança que move em desfavor de
Paraíba Comércio de Artigos de Couro Ltda e

Outros
, para condenar a requerida ao pagamento da dívida que instrui a inicial de R$203.863,75, a ser atualizada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a propositura da ação.

Em síntese, aduz que os apelados foram citados via Edital, apresentaram contestação por negativa geral, via Curador Especial.

Sustenta necessidade de reforma da sentença, porque no caso de responsabilidade contratual, os juros de mora e a correção monetária, incidem a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do vencimento de cada parcela contratada.

Afirma que a correção monetária deve ser aquela contratada e não a média informada na sentença e a multa, igualmente, em 2%, de acordo com a legislação em vigência.

Pede o provimento do apelo com o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença apenas no que tange o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

Da análise do processo,
observa-se que se trata de Ação de Cobrança lastreada em
Contrato de Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES
nº 52608643 (ID 64403133), no valor de R$160.000,00, que, atualizado até 16-12-2014, alcançou R$203.863,75.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar os requeridos ao pagamento exatamente do valor reclamado de R$203.863,75, caso em que o objeto do apelo diz respeito apenas aos juros de mora e correção monetária, porquanto nos seus cálculos fez incidir a multa de 2%, o que afasta seu interesse recursal.

A sentença fixou os juros de mora
de
1% ao mês
desde a
citação
e
correção monetária
desde a propositura da ação, enquanto o Banco apelante requer suas incidências a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do
vencimento de cada parcela contratada
.

Ocorre que acerca do
termo inicial da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que,
nas obrigações decorrentes de relação contratual
, o termo a quo para aplicação do encargo é a data da
efetiva citação
, exatamente como fez a sentença impugnada.

Destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ.

1. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Os juros de mora na responsabilidade contratual incidem desde a citação, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula nº 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 828.844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 12/04/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. PLANO COLLOR II. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERCENTUAL APLICADO AO MÊS DE JANEIRO DE 1991. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO ANTERIOR A 31/03/2000. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO. MULTA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

...

5.
Neste Tribunal Superior, vige a orientação jurisprudencial no sentido de que, nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.

6. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.

7. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp 1662682 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0064389-6 – Relator Min. Marco Aurélio Bellizze)

No que tange a correção monetária, com razão o apelante, porque a correção monetária se conta a partir do efetivo prejuízo (data em que o pagamento deveria ser feito), na forma da Súmula 43 do STJ, porquanto é neste instante que se inicia a desvalorização da moeda em relação ao montante devido.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp nº. 1.251.331). 2. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo e tela de sistema nacional de gravames. Precedente do STJ (REsp nº 1.578.553). 3. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços comprovada, mediante apresentação de laudo de avaliação Precedente do STJ (REsp nº 1.578.553). 4. Seguro. Convenção de seguro sem campo específico para escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. 5. Capitalização de Parcela Premiável. Não há previsão no contrato ou prova de cobrança deste encargo. 6. Sentença reformada em parte para determinar a restituição dos valores pagos a título de seguro. Restituição simples dos valores pagos,
com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC),
facultada a compensação com saldo devedor. Distribuição da verba sucumbencial entre as partes. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1005828-69.2020.8.26.0224; Relator Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para permitir que a correção monetária incida desde a data em que o pagamento era devido (efetivo prejuízo), nos termos da Súmula 43 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020